Tribunal: TJES
Processo: 5006230-03.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Legitimidade - Autoridade Coatora
Data de julgamento: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006230-03.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ZERMATT ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA LTDA

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. ATO ACAUTELATÓRIO FUNDADO EM DILIGÊNCIA FISCAL. AUSÊNCIA DE SANÇÃO POLÍTICA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por Zermatt Atacadista de Produtos Alimentícios e de Limpeza Ltda. contra ato do Secretário de Estado da Fazenda do Espírito Santo, com o objetivo de suspender os efeitos da medida administrativa que determinou a suspensão de sua inscrição estadual, assegurando a continuidade das atividades empresariais e a fruição de benefícios fiscais vinculados ao programa COMPETE/ES. A suspensão decorreu de diligência fiscal que constatou ausência de movimentação de mercadorias no endereço cadastrado da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão da inscrição estadual sem prévia oitiva da impetrante viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; (ii) estabelecer se a medida administrativa configura sanção política vedada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 565 da Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Tributária pode suspender preventivamente a inscrição estadual de contribuinte, com fundamento no art. 54-A, III, do RICMS/ES, quando verificados indícios robustos de irregularidades fiscais apurados em diligência fiscal efetiva e fundamentada.

A medida de suspensão possui natureza acautelatória, não se configurando como sanção política nem instrumento de cobrança indireta de tributos, razão pela qual não incide a vedação fixada pelo STF no Tema 565 da Repercussão Geral.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo admite a legalidade da suspensão da inscrição estadual mesmo sem prévia ciência do contribuinte, desde que o ato esteja embasado em apuração fiscal documentada.

A diligência fiscal atestou ausência de movimentação de mercadorias pela impetrante no endereço declarado, circunstância que justifica a suspensão administrativa da inscrição cadastral.

Não se verifica abuso de poder ou ilegalidade manifesta no ato impugnado, nem violação ao devido processo legal, pois a empresa mantém a possibilidade de impugnação administrativa e regularização cadastral posterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido denegado.

Tese de julgamento
:

A Administração Tributária pode suspender, de forma acautelatória, a inscrição estadual de contribuinte com base em diligência fiscal que constate indícios de inatividade ou fraude fiscal, nos termos do art. 54-A, III, do RICMS/ES.

A suspensão preventiva da inscrição estadual, quando desvinculada da cobrança de tributos, não configura sanção política e não ofende o entendimento firmado pelo STF no Tema 565 da Repercussão Geral.

A ausência de contraditório prévio não invalida o ato de suspensão da inscrição estadual, desde que amparado por juízo técnico fundamentado da Administração Tributária, com preservação da via administrativa posterior.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, art. 78; RICMS/ES, art. 54-A, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 627.106/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 17.12.2020 (Tema 565 da Repercussão Geral); TJES, AgInt nº 5005222-59.2023.8.08.0000, Rel. Desª Heloísa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 08.03.2024; TJES, AgInt nº 5002353-26.2023.8.08.0000, Rel. Des. Délio José Rocha Sobrinho, 2ª Câmara Cível, j. 19.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 5006230-03.2025.8.08.0000

REQUERENTE
: ZERMATT ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA LTDA

A. COATORA
: SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR proposto por ZERMATT ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA LTDA em face do SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, com o objetivo de suspender os efeitos do ato administrativo que determinou a suspensão da inscrição estadual da impetrante, garantindo o pleno funcionamento de suas atividades empresariais e a manutenção dos benefícios fiscais vinculados ao programa COMPETE/ES.

A controvérsia submetida à apreciação deste Colegiado diz respeito à legalidade do ato administrativo por meio do qual a Receita Estadual do Espírito Santo, com fundamento em diligência fiscal realizada em 09/04/2025, determinou a suspensão da inscrição estadual da Impetrante, com a consequente repercussão sobre a fruição de benefícios fiscais vinculados ao programa COMPETE/ES.

A Impetrante sustenta, em síntese, a nulidade do referido ato por ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, bem como sua incompatibilidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 565 da Repercussão Geral, que veda a utilização de sanções políticas para cobrança indireta de tributos.

O art. 54-A, III, RICMS/ES, confere à administração tributária estadual a prerrogativa de promover, de forma preventiva, o bloqueio e suspensão das inscrições estaduais de contribuintes quando verificados, por meio de apuração fiscal efetiva e fundamentada, indícios robustos da prática de ilícitos fiscais. Trata-se de medida administrativa de natureza acautelatória, que se distingue das sanções de caráter punitivo.

A jurisprudência consolidada deste egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem reconhecido a legitimidade de tais bloqueios preventivos, ainda que ausente ciência prévia do contribuinte, desde que respaldados em apuração fiscal diligente e documentalmente comprovada. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - CASSAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL E BLOQUEIO DO SISTEMA DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS - POSSIBILIDADE - PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO - RECURSO PROVIDO.
1. O bloqueio da inscrição estadual e do sistema de emissão e recepção de documentos fiscais, regulamentado nos arts. 54-A e 54-B do RICMS/ES, independe de ciência prévia do contribuinte ou de encerramento do processo administrativo quando devidamente constatado, por efetiva e contundente apuração fiscal, indícios da prática de fraude da empresa contribuinte. 2. O ato perpetrado pelo órgão estadual se trata de desdobramento do poder de polícia conferido à Administração pelo art. 78 do CTN. 3. Havendo indícios de incompatibilidade entre a emissão de notas fiscais eletrônicas por parte da empresa e o seu respectivo capital social integralizado, é cabível a cassação da inscrição estadual. Precedentes do TJES. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (TJES, Agravo de Instrumento nº 5005222-59.2023.8.08.0000, Rel. Desª Heloísa Cariello, 2ª Câmara Cível, julgado em 08/03/2024).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTENTE. BLOQUEIO PREVENTIVO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE POSSÍVEL FRAUDE FISCAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.
1) Não merece guarida a alegação de ausência de fundamentação, porquanto pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que “inexiste nulidade quando o magistrado aprecia, ainda que de forma concisa, o pedido formulado pela parte, apontando as razões que embasam o livre convencimento, nos termos do inciso IX do art. 93 da Constituição da República”. 2) Nos termos do art. 54-A do Regulamento do ICMS – ES, o Fisco está autorizado a bloquear, preventivamente, a emissão de notas fiscais quando presentes fundados indícios de fraude fiscal, enquanto desdobramento do poder de polícia conferido à Administração pelo art. 78 do Código Tributário Nacional. 3) A iterativa jurisprudência desta Corte afasta categoricamente a violação aos corolários do contraditório e da ampla defesa, tanto em relação ao bloqueio da emissão de notas fiscais eletrônicas, quanto à medida mais drástica de cancelamento da inscrição estadual (art. 54-B do RICMS). 4) Caracterizada a legalidade dos atos praticados pela Fazenda Pública, bem como evidenciada a oportunização de meios de defesa à empresa investigada. 5) Recurso desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002353-26.2023.8.08.0000, Magistrado: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 19/04/2024).

A petição inicial foi instruída com cópia de “Relatório de Diligência”, elaborado por Auditor Fiscal da Receita Estadual, do qual consta que:

No entanto, sobre a movimentação de mercadorias da empresa ZERMATT, a representante da ORLA LOGÍSTICA declarou:

“Declaro para os devidos fins que a empresa ZERMATT ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA LTDA portadora do CNPJ: 34.935.258/0001-00 não movimentou estoque nas dependências do operador logístico Orla Logística Com. Int. Arm. Gerais portadora CNPJ: 35.970.094/0002-97 nos últimos 12 meses estando com estoque zerado na presente data. Serra, 09 de Abril 2025.”

Desse modo, conforme declaração supra e em anexo, em que pese as NF-e emitidas/recepcionadas e o contrato celebrado com o operador logístico, a empresa ZERMATT não movimenta mercadorias nas dependências da ORLA LOGÍSTICA. Assim, constata-se que a empresa não se encontra em atividade no local indicado no cadastro de contribuintes – sendo necessário a observância do Regulamento do ICMS quanto aos fatos narrados

Embora tais declarações possam ser desconstituídas por prova em sentido contrário, enfraquecem a tese de necessidade de prévio processo administrativo para o exercício do poder de polícia administrativo.

Destaco, ainda, que a natureza acautelatória da medida administrativa não se confunde com imposição de sanção política voltada à cobrança de tributos, razão pela qual não há que se invocar, no presente caso, a vedação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 565 da Repercussão Geral (RE 627.106/PR), que se aplica especificamente a medidas coercitivas indiretas voltadas à satisfação de crédito tributário.

Sendo assim, considerando que a administração pública possui competência para, mediante juízo técnico próprio, suspender inscrições estaduais de contribuintes mediante constatação de indícios de fraudes fiscais, não se evidenciam ilegalidade ou abuso de poder capazes de justificar a concessão da medida liminar requerida.

Ademais, a Impetrante não logrou infirmar a presunção de veracidade dos elementos colhidos na diligência fiscal, tampouco demonstrou a ocorrência de abuso de poder ou manifesta ilegalidade no ato impugnado. Ao contrário, o conjunto probatório constante dos autos indica que a empresa, embora formalmente ativa, não desenvolvia suas atividades no endereço declarado, fato que, por si, autoriza a suspensão da inscrição com base no citado art. 54-A, III, do RICMS/ES.

Por fim, cumpre ressaltar que a impetração não impõe vedação à empresa para apresentar defesa em sede própria, acaso entenda que a medida foi indevida, porquanto o ato administrativo em questão não obsta o exercício do direito de petição ou a impugnação administrativa ulterior, inclusive por meio da instauração de processo para regularização cadastral ou reapreciação do caso pela Administração Tributária.

DO EXPOSTO
, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada por Zermatt Atacadista de Produtos Alimentícios e de Limpeza Ltda, mantendo-se hígido o ato administrativo questionado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para denegar a segurança.

Sessão Virtual de 12.08.2025 a 15.08.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.